Tribunal: TJDFT
Processo: 0735425-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO EXTERNO. ESTUDO. TRÂMITES DO SISTEMA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO CENTRO DE INTERNAMENTO E REEDUCAÇÃO – CIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que o agravante faça jus ao direito à educação, a partir do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos relacionados à execução da pena, é necessário seguir os trâmites do sistema, até porque nenhum direito é absoluto.
2. Não é ilegal a decisão que nega a concessão dos benefícios do estudo externo ao apenado, ainda que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, se o Juízo a quo, adotando critérios de isonomia, observou a sistemática das execuções das penas e procedeu à comunicação e/ou requisição de informações pertinentes ao CIR (Centro de Internamento e Reeducação) para reanálise mais adequada do pedido.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.